Tribunal: TJSP
Processo: 1001500-47.2024.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos. Sentença de procedência. Apelo da ré. Preliminar de nulidade da r. sentença por falta de fundamentação. Rejeição Sentença suficientemente motivada, de modo a possibilitar a sua compreensão e a viabilizar o exercício do direito de recorrer. Não vinga a alegação da apelante, no sentido

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos. Sentença de procedência. Apelo da ré. Preliminar de nulidade da r. sentença por falta de fundamentação. Rejeição Sentença suficientemente motivada, de modo a possibilitar a sua compreensão e a viabilizar o exercício do direito de recorrer. Não vinga a alegação da apelante, no sentido de que não teria localizado a unidade consumidora para averiguar o ocorrido, pois, a apelante, inequivocamente, emitiu a fatura que instruiu a inicial, onde consta como usuário dos serviços o sócio proprietário da segurada. Dados que constam do sistema da apelante, de modo que teria condições de localizá-los. Ademais, suposta divergência numérica que foi esclarecida no relatório de regulação. Segurado que formulou requerimento administrativo perante a distribuidora de energia, para ser ressarcida dos danos. Ausência de prova de que houve qualquer resposta ao pedido feito pelo segurado, ônus que era da ré. Queima simultânea de aparelhos. Verossimilhança das alegações. Conjunto probatório que aponta para falha na prestação de serviços da ré. Pedido regressivo procedente. Restituição dos valores devida à autora, que se sub-rogou nos direitos do segurado ao efetuar o pagamento da indenização securitária (art. 786 do Código Civil). Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais. Apelo desprovido.